Tribunal: TJES
Processo: 0003539-29.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003539-29.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA CRISTINA BOLDI

APELADO: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A demora da requerida em realizar o pagamento do valor do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor, visto que cabia à apelante a demonstração de que a experiência vivenciada afetou os direitos da personalidade ou ofendeu à sua honra objetiva.

2.
O mero dissabor não é caracterizado como evento danoso, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo indenizável, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido

3.
Haja vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003539-29.2017.8.08.0050

APELANTE: MARCELA CRISTINA BOLDI

APELADA: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCELA CRISTINA BOLDI,
pois irresignada com a r. sentença de fls. 144/145, integrada pela decisão de fls. 156/157, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória”
ajuizada pela recorrente em face de
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“PELO EXPOSTO, JULGO:

a) PROCEDENTE o pedido de condenação da ré ao pagamento, em favor da autora, de indenização por danos materiais, em valor fixo de R$ 21.184,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais) e que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (05/10/2016) até a data do bloqueio judicial do valor integral (12/09/2017), e juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

b) IMPROCEDENTE o pedido de condenação da ré a título de danos morais.

Condeno as partes, com fulcro no artigo 86 do CPC, ao pagamento proporcional das custas remanescentes, sendo que cada parte deverá arcar com metade das custas processuais.

No tocante aos honorários advocatícios, tendo em vista que se trata de verba de titularidade dos patronos, fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, condenando tanto a parte requerida, quanto a parte requerente ao pagamento dos mesmos, no quantum fixado acima.”

Em suas razões recursais, de fls. 161/170, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
deve ser julgado procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; e
(ii)
não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a recorrente decaiu em parte mínima do seu pedido.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 177/184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
MARCELA CRISTINA BOLDI ,
ora apelante, ajuizou “ação de indenização por danos materiais, morais, c/c obrigação de fazer” em face da
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A,
ora apelada, aduzindo, em síntese, que é proprietária do veículo Chevrolet Celta 1.0 LT, ano 2012, modelo 2012, cor vermelha, placa ODF-9052, com baixa de alienação efetuada em 14/01/2015 junto ao banco GMAC S/A MOTOR, e que é segurada no contrato de nº 62750, firmado em 29/01/2015, que cobre os danos sobre o veículo.

Sustenta que
“conforme os termos do Contrato de Contratação de Cobertura contra colisão, roubo, furto e incêndio para o seu veículo, constante da Cláusula 1ª, o prazo após 12 (doze) meses, passou a ser indeterminado, conforme Cláusula 2ª, e cujo termo do contrato, estabeleceu o pagamento de parcelas no valor inicial de R$ 165,46 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), com franquia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).”

Segue narrando que, no dia 05/10/2016, a autora sofreu um assalto na porta do estabelecimento em que trabalha, tendo sido lavrado Boletim de Ocorrência de nº 6129/2016 no mesmo dia. Além disso, aduz que comunicou à requerida, através de Aviso de Evento Cliente, enviando, conjuntamente, a documentação solicitada, a qual foi devidamente recebida pela seguradora.

Ocorre que, segundo a requerente, no decorrer de 9 (nove) meses, a seguradora ré realizou 7 (sete) promessas de pagamento sem cumprimento, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando que a requerida seja condenada ao pagamento de danos materiais emergentes, no importe de R$ 21.184,00 (vinte mil, cento e oitenta e quatro reais), e de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, na qual o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Em relação ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que, a meu ver, a apelante não logrou êxito em provar os fatos constitutivos do direito alegado, revelando que a situação narrada não passa de mero aborrecimento por ela vivenciado.

Com efeito, a demora da requerida em realizar o pagamento do valor do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor. Dessa forma, cabia à apelante a demonstração de que a experiência vivenciada afetou os direitos da personalidade ou ofendeu à sua honra objetiva.

Nesse panorama, frisa-se que o mero dissabor não é caracterizado como evento danoso, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo indenizável, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
1
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA DA SEGURADORA EM PAGAR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO DE GRANDE MONTA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FRANQUIA. NÃO DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. (...) III - O cerne do recurso é se a seguradora deve indenizar a parte apelante pelos danos morais e materiais que experimentou em virtude da demora no pagamento da indenização securitária. IV - Configurada a desídia da seguradora, que não foi diligente ao analisar a real situação do veículo após o sinistro, mormente se considerado que o Boletim de Ocorrência realizado no dia do evento classificou o dano como de grande monta, e não tendo a parte requerida, ora apelada, se desincumbido de fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, patente a responsabilidade objetiva para arcar com os danos decorrentes dos vícios ocultos experimentados pela parte autora, nos termo do art. 373, II do CPC. (...) VII - Não é cabível a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores despendidos com a franquia até a data em que a autora/recorrente tomou ciência da perda total do veículo, pois esta é uma espécie de coparticipação do segurado no conserto dos danos e, com ou sem perda total o autor deveria continuar arcando com ela. VIII ?
O dano moral não foi suficientemente demonstrado, mormente porque a demora da seguradora em efetuar o pagamento do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJGO; AC 5112794-25.2022.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 15/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 585)
(grifei)

__________________

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SINISTRO. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADO. REPARO AUTORIZADO PELA SEGURADORA. TERCEIRO QUE OPTOU POR EFETUAR O CONSERTO DO VEÍCULO EM OFICINA NÃO INDICADA PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. 2- Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final. 3- No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido com o veículo do recorrido e veículo de terceiro, bem como, comprovada pela recorrente a efetiva autorização para o conserto do veículo de terceiro, inclusive, com orçamento da empresa autorizada. 4-
Para a configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. O mero desacordo comercial, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não ensejam danos morais passíveis de serem indenizados
. 5- Com relação ao valor da condenação dos danos materiais, entendo que deve ser readequado, pois o reembolso deve corresponder ao valor do orçamento autorizado pelo recorrente. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(JECMT; RInom 1041188-04.2022.8.11.0001; Turma Recursal Única; Relª Juíza Valdeci Moraes Siqueira; Julg 21/07/2023; DJMT 25/07/2023)
(grifei)

__________________

SEGURO FACULTATIVO. Automóvel. Acidente de trânsito. Danos ao veículo. Cobertura recusada com fundamento na suspensão da CNH do condutor. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Previsão contratual de exclusão de cobertura que deve ser interpretada em conjunto com o artigo 768 do Código Civil. Suspensão da CNH que configura infração administrativa. Ausência de agravamento do risco. Conduta da seguradora que não transcendeu os limites do direito à interpretação de dispositivos do contrato.
Inadimplemento contratual ou demora no pagamento da indenização securitária que não gera direito à indenização por dano moral.
Lucros cessantes não demonstrados suficientemente. Ação parcialmente procedente. Apelação provida em parte.
(TJSP; AC 1032662-46.2019.8.26.0224; Ac. 15875994; Guarulhos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 25/07/2022; DJESP 03/08/2022; Pág. 2862)
(grifei)

Superado tal ponto, a recorrente alega que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento que
“o dano moral decorre do pedido principal, e o mesmo deve ser considerado acessório, não passível de sucumbência no caso do indeferimento”,
bem como que
“a apelante decaiu em parte mínimo do seu pedido, não merecendo dividir em parte igual a verba honorária”
.

Nesse particular, consta dos autos que a autora, na exordial, pleiteou dois pedidos
sucessivos
, senão vejamos:

“4) A condenação definitiva da Seguradora/Contratante Ré no pagamento de danos materiais emergentes, no importe de R$ 21.184,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais), devidamente corrigidos e com juros de mora da data do roubo, conforme tabela FIPE da mesma data;

5) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para os efeitos legais, inclusive inversão do ônus da prova, com a condenação na indenização dos danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (...)”.

Na hipótese vertente, denota-se que o primeiro pedido citado, item “4”, foi acolhido pelo juízo
a quo,
ao passo que o pleito constante no item “5” foi julgado improcedente, entendimento esse que está sendo mantido nessa Segunda Instância.

Em virtude disso, tendo em vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC, segundo o qual
“
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não carecendo de reparo a r. sentença, também, neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
STJ; REsp 434901 RJ 2013/0385223-3; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA; DJe 07/04/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)